Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-48.2022.8.11.0102
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-48.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REIJANE DE SOUSA MELO - CPF: 007.106.502-48 (APELANTE), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO), SABRINA DE SOUZA LUIZ 08716035607 - CNPJ: 38.397.532/0001-87 (APELADO), SABRINA DE SOUZA LUIZ 08716035607 - CNPJ: 48.727.991/0001-35 (APELADO), SABRINA DE SOUZA LUIZ - CPF: 087.160.356-07 (APELADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRESENÇA DE NEXO CAUSAL.
DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. O
caso envolveu a compra de um celular em um
website
, cujo pagamento, realizado via PIX, não resultou na entrega do produto devido a golpe perpetrad
o por uma empresa falsária que possuía
conta no banco apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do banco apelado para responder à demanda; e (
ii
) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviços, especialmente na abertura de conta bancária de empresa fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O banco apelado possui legitimidade passiva, visto que a conta fraudulenta envolvida na transação estava sob sua administração.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. A autora é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

A responsabilidade objetiva do banco decorre do art. 14 do CDC, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa.

O banco não comprovou a observância das normas do BACEN (Resolução nº 4.753/2019) quanto às cautelas necessárias para a abertura de conta da empresa fraudulenta, o que possibilitou a prática do golpe.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços que envolvam fraudes de terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ e
decisões correlatas (TJ-SP, RI: 1006200-49.2022.8.26.0482; TJ-MG, AC: 10000222337131001).

O valor de
R$ 3.100,50 referente
ao prejuízo financeiro é devido como indenização por danos materiais, corrigido monetariamente desde o evento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00, considerando os transtornos sofridos e aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1
. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes decorrentes de falhas na prestação de serviços, incluindo a abertura irregular de contas bancárias. 2. A ausência de cautelas adequadas na abertura de contas caracteriza falha que enseja a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 14 e 17; CPC, art. 373; CF/1988, art. 5º, V e X; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e 479; TJ-SP
,
RI
: 1006200-49.2022.8.26.0482; TJ-MG, AC: 10000222337131001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
interposto
por
REIJANE MELO MENESES DE SOUSA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz
da Vara Única de Vera
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais

ajuizada
em face d
o

BANCO C6 S/A
,

julgou
imp
rocedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento das custas
e honorários sucumbenciais

no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, § 3º, do mesmo
Código.

Em síntese, sustenta a Apelante
ser consumidora por equiparação no caso em comento, motivo pelo qual entende necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, visto que,
apesar de não fazer parte diretamente
da relação de consumo, sofreu
com os efeitos da falha na prestação de serviço
.

Salienta que
o Banco C6
foi o
responsável pela abertura das contas da empresa falsária,
destinatária
da quantia
depositada em razão de golpe na compra de um telefone celular, não tendo cumprido com a sua obrigação de zelar pela regularidade na abertura de contas
com a devida checagem das informações e documentos anexados pela usuária
.

Assevera que o Banco Apelado

não apresentou
em nenhum momento
provas d
os critérios de segurança e autenticidade utilizados
para a abertura das contas bancária
s em nome da empresa golpista,
tampouco esclarece
u
por que os motores antifraudes
,
que devem ser
implementados
pelos
b
ancos
,
não bloquearam
a transação contestada nesta ação.

Com essas considerações, requer
a reforma da
r.
sentença para que seja julgada totalmente procedente a presente ação,
com a condenação do Banco C6 S.A. a reembolsar à Apelante os valores enviados para o golpista/correntista
,
no valor de R$

3.100,00 (três mil e cem reais), bem como
os valores
a título de danos morais.

Devidamente intimado
,
o Apelado

apre
sentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pelo
des
provimento do recurso (ID
241789200
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

–

PRELIMINAR
(
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Banco

A
pelado argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade.

Todavia, a análise dos autos demonstra que a conta destinatária
do valor
pertencia ao
Banco Apelado
, não possuindo razão as referidas afirmações, visto que a instituição bancária
,
na qualidade de administradora da conta destinatária do
pix
,
possui legitimidade para figurar como parte no polo passivo da demanda, em razão do seu envolvimento nos fatos descritos na inicial.

Logo, a parte é manifestamente legítima a responder pela ação.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, tem-se
, na origem,
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
REIJANE MELO MENESES DE SOUSA

contra o
BANCO C6 S/A,
além de outros réus,
versando
sobre a ausência de entrega de um aparelho celular adquirido no
website
da
Empresa Magazine Luiza (
Iphone
12 Pro Apple - 256GB), cujo anúncio teria sido veiculado por empresa parceira, que, a despeito de ter recebido pagamento instantâneo, no valor de R$ 3.100,50, não cumpriu a oferta.

Após a desistência da parte autora da ação em relação aos demais réus, sobreveio sentença julgando improcedente
os pedidos deduzidos na inicial
, nos seguintes termos:

“
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
com base no princípio da primazia do mérito (CPC, art. 488).

Comportável o julgamento antecipado da lide, com supedâneo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não sinalizou interesse na dilação probatória.

Quanto ao tema, saliento que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, adequando-se aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos
arts
. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, embora se trate de típica relação de consumo, a meu juízo, a autora não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei n. 6.078/90, haja vista que nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a medida constitui-se faculdade conferida ao
magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial concedê-la quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.

(...)

Conformese vê, a inversão do ônus da prova, como princípio facilitador de defesa não traduz,
de per si,
a facilitação da procedência do pedido formulado pelo consumidor, devendo as partes
atuarem
com lisura e instruírem o feito com documentos hábeis a corroborar suas alegações.

Na hipótese vertente, a causa de pedir versa sobre a ausência de entrega de um aparelho celular adquirido no
website
da 1ª ré (
IPhone
12 Pro Apple (256GB)), cujo anúncio teria sido veiculado por empresa parceira, que, a despeito de ter recebido pagamento instantâneo, no valor de R$ 3.100,50, não cumpriu a oferta.

Contudo, a autora desistiu da ação, tanto em relação à hospedeira do anúncio, quanto em relação à empresa parceira.

Francamente, mostram-se ausentes os pressupostos ensejadores à responsabilidade
civil previstos
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente com relação ao Banco C6 S/A, porquanto na qualidade de agente financeiro não teria, em tese, a responsabilidade de entregar o produto adquirido pela autora.

De mais a mais, a autora não comprovou, ainda que minimamente, ter diligenciado no sentido de obter o bloqueio cautelar [mecanismo exclusivo do
Pix
para aumentar a segurança dos seus usuários. Acontece quando existe uma suspeita de fraude. No momento do recebimento do
Pix
, os recursos são imediatamente bloqueados por até 72 horas pela instituição do recebedor para fazer uma avaliação mais detalhada], tão logo observada
a
falta de credibilidade do negócio que entabulou.

Forçoso concluir que a autora perdeu a oportunidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe
incumbia,
o que conduz à rejeição do pleito inicial.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido inicial em relação ao 6º réu. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I).

Homologo a desistência em relação às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª rés.
Por ficção jurídica, não resolvo
o mérito (CPC, art. 485, VIII).”

Contra essa sentença recorre a Apelante, afirmando que, na hipótese, deve ser aplicada o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao tema,
a
inda que a parte autora não seja correntista da instituição financeira, não resta dúvida de que o caso deve ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Isso porque a Apelante deve ser considerada como
consumidor
a
por equiparação
em relação ao Banco no qual não mantém conta, nos termos do art. 17 do CDC, que assim dispõe:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Assim, embora
o Banco Apelado
não esteja inserid
o
diretamente no contexto fático do golpe, bem como também não administrava a conta bancária de onde foi retirada a quantia depositada à empresa falsária, sua postura deve ser analisada em relação ao caso concreto, respondendo objetivamente pela reparação de eventuais danos ocorridos por falhas na prestação de seus serviços, independente da comprovação de culpa.

Logo,
é
somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC.

Ultrapassada essa questão, o exame da responsabilidade da instituição financeira envolve sua atividade de abertura de conta corrente à
empresa autora do golpe que vitimou a Apelante, elemento que foi fundamental para o sucesso do evento danoso.

Segundo a
parte apelante
, houve falha na prestação do serviço pelo banco
a
pelado, vez que a instituição não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente p
ela empresa
falsári
a
e, assim, contribuiu para a consumação do golpe.

A
teor
do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, da análise dos autos e dos documentos colacionados à contestação, denota-se que a instituição financeira ré não demonstrou que cumpriu todas as cautelas para abertura de conta
, conforme as
exigências do BACEN, o que perfectibilizou a ação da empresa golpista.

Muito embora o banco apelado tenha juntado
selfie
com o documento em nome de Sabrina de Souza Luiz, verifica-se que a conta foi aberta em nome de pessoa jurídica supostamente
inscrita no CNPJ n.º 48.649.780/0001-21, de nome fantasia “
Parceiro de Vendas Online
”.

Acerca da devida constituição da pessoa jurídica, não há nenhuma comprovação de que os procedimentos previstos no art. 2º e 4º da Resolução n.º 4.753/2019 do BACEN tenham sido adotados, não logrando a instituição bancária em comprovar que os dados da empresa foram conferidos por meio de análises internas de segurança e crédito, eis que sequer foram juntados nos autos documentos comprobatórios da constituição da pessoa jurídica, de seu endereço ou de sua área de atuação.

Com essas considerações, possível concluir a
existência de nexo causal
, pois
a golpista
só logrou
êxito na empreitada criminosa
porque encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes da instituição financeira ré um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO APELADO QUE PERMITIU A ABERTURA DE CONTA CORRENTE DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE ZELAR PELA SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS
– VALOR INDENIZATÓRIO APLICADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO. 1. No caso, ainda que se fale em um fato praticado por terceiro é certo que
o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição bancária tivesse agido com segurança na prestação de serviços,
com os devidos cuidados e cautelas ao realizar abertura de contas bancárias de maneira regular, poderia ter identificado a suposta fraude em comento. 2.
Além do terceiro (fraudador) ter logrado êxito na empreitada criminosa em convencer e induzir em erro a apelante, também encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco apelado um campo fértil e propício para recebimento dos valores, consumando-se o crime
. Logo, a falha bancária praticada foi determinante para a ocorrência do prejuízo, restando comprovado, assim, o nexo causal. 3. Dessa forma, diante da fraude cometida por terceiros, é
indiscutível a configuração da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades desenvolvidas pelo requerido se caracterizam como atividades de risco.
Além disso, o referido entendimento resultou na edição da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Cabível a condenação em danos materiais e morais, a fim de reparar os danos e transtornos sofridos pela apelante.
(...)”

(N.U 1006001-77.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
(
g.n
.)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
Relação de consumo – Golpe – Transferência financeira via PIX para correntista do banco requerido – Falha na prestação de serviços da instituição financeira, que permitiu abertura de conta corrente irregular – Obrigatoriedade em zelar pela segurança da prestação dos serviços e, por consequência, arcar com os danos causados
– Dano material presente – Recurso não provido.
”

(TJ-SP - RI: 10062004920228260482 SP 1006200-49.2022.8.26.0482, Relator: José Wagner
Parrão
Molina
, Data
de Julgamento: 17/02/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2023) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM FRAUDADOR - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E EXTRACONTRATUAL - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. - O art. 14, do CDC, prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem necessidade de configuração de culpa, podendo-se atribuir à instituição bancária a responsabilidade extracontratual, diante de um ato de negligência na celebração do contrato de financiamento que gerou danos a terceiros -
A legislação consumerista mitiga o princípio da relatividade dos contratos, protegendo não só aquele que contrata, mas também aquele que sofre os efeitos deste contrato, prevendo a figura do consumidor por equiparação e o protegendo dos danos que venha a sofrer em decorrência de uma relação de consumo -
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno -
Ao deixar de tomar cautelas capazes de evitar a prática da fraude, o banco contribui de forma determinante para a causação do evento danoso, circunstância que permite sua responsabilização pelos prejuízos causados ao consumidor por equiparação
- A instituição financeira deve indenizar a vítima do contrato fraudulento pelos prejuízos materiais experimentados - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, de modo que sejam preservados os objetivos de sua incidência, vale dizer, compensar a vítima pelos danos sofridos e dissuadir o ofensor a reiterar na falha na prestação do serviço.
”
(TJ-MG - AC: 10000222337131001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira
, Data
de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras
Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada
, Data
de Publicação: 12/12/2022)
(
g.n
.)

Logo, ante a demonstração da falha do serviço
prestado pela
instituição bancária quanto à checagem da idoneidade
da pessoa jurídica que requereu a
abertura de conta
,
há o dever de reparar o
dano material
suportado pela autora no montante estipulado de
R$
3.100,50
(
três mil e cem reais e cinquenta centavos
), devidamente corrigido
monetariamente desde o efetivo prejuízo e com a aplicação de juros de mora de 1% ao mês.

Além do mais, considerando os transtornos sofridos pela
A
pelante, há a necessidade de indenização em danos morais.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo
é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atend
a
ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Assim, dá análise dos aspectos do caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade, bem como da razoabilidade, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser arbitrado
em
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido
monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1%
a.m
, a contar do evento danoso.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
REIJANE DE SOUSA MELO
, para condenar o
B
anco
A
pelado
à
reparação de danos materiais no valor de
R$
3.100,50 (três mil e cem reais e cinquenta centavos)
devidamente corrigido
monetariamente desde o efetivo prejuízo e com a aplicação de juros de mora de 1%
a.m
, bem como de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora de 1%
a.m
, a contar do evento danoso.

Nesse passo, inverto o ônus distribuído em primeiro grau e condeno o
A
pelado ao pagamento das custas e despesas, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024